Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-84.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016972-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RUY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 626.905.151-72 (REPRESENTANTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (EMBARGADO), RUY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 626.905.151-72 (PACIENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA EM VEÍCULO ABSOLUTAMENTE DESFUNDAMENTADA – AUTORIDADE COATORA QUE ANALISOU EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO SEM EXPRESSAMENTE SE REFERIR AO INFUNDADO PLEITO DE NOVA PERÍCIA – EXAME ANEXADO AOS AUTOS DESDE A FASE PRÉ PROCESSUAL – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PEDIDO INDEFERIDO TACITAMENTE – ATO JUDICIAL QUE SE REVESTE DE INTELIGÊNCIA E LÓGICA JURÍDICA –PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VEDAÇÃO LEGAL – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
nº 1016972-84.2019.8.11.0000, interposto em favor de
Ruy Almeida da Silva
.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
:

“(...) Ocorre que, ao contrário no aludido no voto condutor do Acórdão referenciado, a autoridade apontada como coatora NÃO APRECIOU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO PACIENTE.

5. Logo, estamos diante de uma situação kafkiana: a autoridade apontada como coatora não apreciou o pedido de produção de prova a ela formulado e Vossa Excelência indeferiu o pedido de concessão da ordem de HABEAS CORPUS SOB O FUNDAMENTO DE QUE AQUELA O INDEFERIU PORQUE DESNECESSÁRIO; O QUE IMPEDE ATÉ QUE O IMPETRANTE POSSA ALINHAVAR RECURSO ADEQUADO, VEZ QUE NÃO PODE AGRAVAR DE DECISÃO INEXISTENTE; DE DECISÃO NÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, EM UM OU EM OUTRO SENTIDO.

6. Logo, servem estes Embargos para apontar equívoco e contradição no Acórdão proferido por esta Câmara Criminal nestes autos, sob Relatoria de Vossa Excelência, para que se reconheça a nulidade da decisão proferida pela autoridade coatora, que sequer apreciou pedido de produção de prova a ela formulado em Resposta a Acusação, determinando-se que ela aprecie o pedido expresso de produção de prova a ela formulado em Resposta a Acusação.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 35033456).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento dos embargos, pois, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os comandos legais, analisando o pedido do impetrante e decidindo o caso nos seus exatos limites, sem qualquer equívoco ou contradição a serem sanados. (Id. 36763476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Ruy Almeida da Silva
contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do
habeas corpus
nº 1016972-84.2019.8.11.0000, no qual fora denegada a ordem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

In casu
, na decisão judicial embargada, inexistem tais defeitos de forma.

O embargante apenas revela seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No acórdão recorrido, restou explicitada a razão e o suporte legal de decidir da Turma Julgadora, julgado em 19 de dezembro de 2019, pela Segunda Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – ART. 180 E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETEXTO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA DO AUTOMÓVEL – INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA VIA MANDADO –INVIABILIDADE – PERÍCIA JÁ REALIZADA – NÃO DEMONSTRADO A REAL NECESSIDADE DE NOVO EXAME NO AUTOMÓVEL – TESTEMUNHA EXCLUSIVA DA DEFESA SERÁ INTIMADA VIA CARTA PRECATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

In casu, a perícia no veículo conduzido pelo réu no momento do fato já foi realizada pelo Departamento de Trânsito, e não foi demonstrado no presente writ a real necessidade da realização de novo exame no automóvel.

Nesse contexto, a testemunha exclusiva arrolada pela defesa será intimada via mandado, não configurando o constrangimento ilegal alegado pela defesa.”

Nota-se nas informações trazidas pela autoridade coatora que o pedido feito pelo impetrante em juízo foi indeferido: (Id. 24107995)

“(...) E recebida a denúncia na data de 19/02/19, o réu se deu por citado em cartório em 08/04/19, em que pese ter apontado a constituição de advogado, o que se fez constar em certidão, por lapso, determinou-se que o mesmo constituísse um, na data de 15/04/19, o que não ocasionou prejuízos, na medida em que na mesma data de 15/04/19, fora protocolado a resposta à acusação pelo impetrante, havendo, de fato pedido para realização de perícia técnica no veículo em que se aponta a adulteração no chassi.

Porém, o juízo, na data de 18/06/19, designou audiência de instrução sem determinar a realização da perícia, porquanto a mesma já foi realizada, estando ela inclusa no inquérito policial amealhado à ação pena (perícia em anexo). (...)”

A decisão do Magistrado é um ato de lógico e de inteligência, ao que consta dos autos, tacitamente o juiz
a quo
ao marcar a audiência de instrução e julgamento indeferiu o pedido, visto que se assim não fosse, teria requisitado a realização da nova perícia, e só após sua produção, daria continuidade na instrução criminal.

Inclusive, o pedido da nova perícia pode ser efetuado há qualquer momento, até mesmo em audiência instrutória, onde a defesa poderá expor a real necessidade de sua realização.

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016) (negritou-se)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020